Tribunal: TJSP
Processo: 1018858-29.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Contrato bancário – Revisão e repetição do indébito – Crédito em conta corrente – Capitalização de juros – Imputação nos juros que afasta a ocorrência – Possibilidade legal de capitalização (MP n.o 1.963/17-2000, Súmulas 539 e 541 do STJ, REx n.o 592.377) – Abusividade da taxa de juros não demonstrada – Inexistência de obrigatoriedade de cobrança de taxa de juros igual à média do mercado –

Ementa:
Contrato bancário – Revisão e repetição do indébito – Crédito em conta corrente – Capitalização de juros – Imputação nos juros que afasta a ocorrência – Possibilidade legal de capitalização (MP n.o 1.963/17-2000, Súmulas 539 e 541 do STJ, REx n.o 592.377) – Abusividade da taxa de juros não demonstrada – Inexistência de obrigatoriedade de cobrança de taxa de juros igual à média do mercado – Flutuação da taxa de juros típica do negócio de cheque especial – Improcedência do pedido que se impõe – Apelação do réu provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018858-29.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado EMMENTAL COMERCIO DE INGREDIENTES
EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018858-29.2018.8.26.0003 -Voto no 32.660
2
Apelação n.o 1018858-29.2018.8.26.0003
Comarca de Fernandópolis 5a Vara Cível
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelada: Emmental Comércio de Ingredientes Eireli
Voto n.o 32.660
Contrato bancário Revisão e repetição do indébito Crédito em conta
corrente – Capitalização de juros
Imputação nos juros que afasta a
ocorrência Possibilidade legal de capitalização (MP n.o 1.963/17-2000,
Súmulas 539 e 541 do STJ, REx n.o 592.377) Abusividade da taxa de
juros não demonstrada Inexistência de obrigatoriedade de cobrança de
taxa de juros igual à média do mercado Flutuação da taxa de juros típica
do negócio de cheque especial Improcedência do pedido que se impõe
Apelação do réu provida.
Pretensões de revisão de contrato bancário e de repetição de
indébito julgadas procedentes, em parte, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, o réu alegou que, conforme extratos de fls. 30/73,
foram informadas mensalmente as taxas de juros mensal e anual à autora, e que,
do simples exame destas taxas, percebe-se que a anual é superior ao
duodécuplo da mensal. Afirmou que os juros remuneratórios oscilam de acordo
com as características de mercado e que foram regularmente previstos no
contrato. Postulou pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.
Recurso respondido.
Eis o relatório.
O contrato de abertura de crédito ou de cheque especial tem
característica peculiar. O banco coloca à disposição do correntista a possibilidade
de utilizar dinheiro que não possui. Então, com a utilização desse dinheiro, a
conta fica com saldo negativo, isto é, o correntista, por sua vontade, passa a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018858-29.2018.8.26.0003 -Voto no 32.660
3
devedor de mútuo, mas com dever de cobrir o saldo negativo periodicamente,
para que o credor possa cobrar os juros. Não há empréstimo bancário sem o
pagamento de juros remuneratórios. Assim, se o correntista deixa de efetuar o
depósito, para que o banco receba os juros, entende-se que se obteve novo
crédito, com cujo montante pagou o que devia, inclusive os juros então
incidentes. Não se vê, em consequência, a ocorrência do anatocismo, impróprio
cogitar-se de capitalização de juros.
Se possível fosse cogitar de capitalização de juros, ainda assim
haveria obstáculo bastante sério para a caracterização do anatocismo, pois é
necessário levar em consideração o preceituado no art. 993 do Código Civil, que
dispõe que, havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros
vencidos, e, depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor
passar a quitação por conta do capital. Cada vez que se realiza crédito na conta,
há o pagamento dos juros, de modo a impedir a sua capitalização, nos termos do
disposto no art. 993 do Código Civil de 1916 (art. 354 do Código Civil vigente).
Pagos os juros, não há a sua inclusão no capital ainda pendente de pagamento.
Seja como for, a capitalização de juros era vedada até para as
operações bancárias antes da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, atual MP n.o
2170-36/2001. O entendimento a respeito estava posto na Súmula n.o 121 do
STF. A partir da MP 1.963, passou a haver entendimento favorável à
capitalização de juros em períodos inferiores a um ano.
Com a edição da Súmula 539, em 10/6/2015, o tema foi pacificado
pela jurisprudência do E. STJ. Eis o seu teor: “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada
como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
O enunciado da Súmula 541:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018858-29.2018.8.26.0003 -Voto no 32.660
4
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.”
Está superada a tese de inconstitucionalidade deste ato normativo.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.o 592.377,
consolidou o seguinte entendimento:
“... conquanto os pressupostos para a edição de medidas
provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa
presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e
de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP
2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é
matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário,
e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.” (Plenário,
julgamento ocorrido em 4/2/2015, Relator para o acórdão Min. TEORI
ZAVASCKI).
A utilização de valores disponibilizados em mútuo, sem que nesta
haja saldo suficiente à sua cobertura, significa evidente concordância com a
relação jurídica existente, quer por parte do banco, que permite o saque a
descoberto, quer por parte do correntista, que efetua os débitos, mesmo sem ter
na conta o montante deles correspondente. Como no decorrer de tal relação há a
cobrança de encargos e tarifas pelo banco, a persistência do procedimento por
parte do correntista indica o seu conhecimento e aceitação da prática adotada
pelo credor, não bastasse ser sabido que ficam à disposição do correntista as
taxas aplicadas pelo banco, nos mais variados períodos.
É da natureza do contrato de crédito em conta corrente a alteração
da taxa de juros durante o decorrer do tempo, sendo que, pelo menos a sua
cobrança na conta, permite ao correntista saber o que foi aplicado pelo banco.
O STF já havia estabelecido, pela Súmula 596:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018858-29.2018.8.26.0003 -Voto no 32.660
5
“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas
de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro
Nacional.”
Mais recentemente, a mesma Corte registrou na Súmula 648 que
“A norma do §3o do art. 192 da Constituição, revogada pela
Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12%
ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei
complementar”.
Por fim, foi editada a Súmula vinculante no 7.
Não há como ser levada em consideração qualquer cogitação de
abusividade na cobrança de encargos e taxas bancárias sem a indicação e
comprovação de que outras entidades semelhantes praticavam na ocasião taxas
bem inferiores para o mesmo negócio jurídico, ou melhor, sem a comprovação de
que as taxas cobradas superavam em muito as taxas praticadas no mercado
financeiro. Não se pode esquecer que, a respeito do lucro, tem a instituição
financeira custos com sua atividade, quer relativos ao patrimônio imobiliário, quer
com equipamentos e pessoal e quer com tributos, daí a inviabilidade de qualquer
restrição simplista com menção a determinada porcentagem desamparada de
qualquer dado sério sobre a efetividade dos negócios bancários e suas despesas,
sem esquecer que o mutuário poderia ter escolhido outra instituição financeira
que oferecesse melhores condições e, se resolveu firmar o negócio questionado
nos autos, é porque o achou vantajoso a seus interesses, após tomar
conhecimento dos encargos que lhe seriam cobrados.
A revisão contratual é cabível em situações excepcionais. Alegações
genéricas, sem indicação de parâmetro mínimo de comparação, são insuficientes
para sustentação de cobrança de juros abusivos. Esta é a orientação firmada
pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento ocorrido sob o rito do art. 543-
C do CPC/1973 (Recurso Especial n.o 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, C. 2a Seção, j. em 22/10/2008):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018858-29.2018.8.26.0003 -Voto no 32.660
6
“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e
que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto.”
Não há obrigatoriedade de cobrança de juros remuneratórios à taxa
igual à média praticada no mercado. Se há a taxa média, é obvio que existem
instituições financeiras que cobram taxas de juros maiores e outras que praticam
menores. Cabe ao interessado escolher a proposta de mútuo que melhor lhe
convier, observado que só é possível a revisão dos juros remuneratórios se
verificada a abusividade, isto é, cobrança bem superior à média de mercado, o
que não foi demonstrado na hipótese em análise.
Em suma, não são verificadas as irregularidades apontadas pela
autora. O caso é de improcedência do pedido.
Sucumbente, arcará a autora com as custas processuais e
honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, ressalvada a
justiça gratuita.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao recurso do réu para
reforma da r. sentença e improcedência do pedido.
Gil Coelho
Relator